Tribunal: STF
Processo: SS 5658
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas. Fixação de prazo para a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo. Provimento parcial.



    I.  Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, confirmando decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de segurança. Com isso, foram restabelecidos os efeitos de ato de Tribunal de Contas estadual que, diante de indícios de irregularidade, determinou a suspensão de contratação de escritório de advocacia, com inexigibilidade de licitação, para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF.



    II.  Questão jurídica em discussão



    2. Discute-se a suposta ocorrência de erro e omissão no acórdão embargado.



    III.  Razões de decidir



    3. A decisão embargada contém equívoco formal na indicação do número do contrato que deve ser corrigido. Assim, no item 12 do voto do relator, onde se lê “a inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato data de 2017 (nº 07.26.01/2017-01)”, leia-se “a inexigibilidade da licitação (nº 0308.01/2021) e os respectivos contratos (nº 20210316 e nº 20210317) datam de 2021”. As conclusões do acórdão recorrido permanecem inalteradas.



    4. As razões que justificaram a suspensão dos efeitos da decisão que anulou a Resolução TCE/CE nº 5.072/2022 foram claramente expostas no acórdão recorrido, embora se tenha decidido de forma contrária às teses suscitadas pela parte ora embargante. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para a correção de erro formal.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.